Tribunal: STF
Processo: ARE 1270786
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade judiciária, haja vista que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que sua concessão a pessoas jurídicas depende da comprovação in concreto da insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais, o que não ocorreu no caso dos autos. Sobre o tema, colaciono os julgados a seguir transcritos:
    1. O pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica de direito privado deve ser acompanhado de detalhada comprovação da efetiva insuficiência de recursos. Precedentes. 2. Rever a decisão do Tribunal de origem, para concluir de modo diverso, implicaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede extraordinária (Súmula STF nº 279). 3. Agravo regimental improvido (AI nº 673.934-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 07/08/09).
    1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo. Justiça gratuita. Denegação. Pessoa jurídica. Prova de insuficiência de recursos. Falta. Precedente do Pleno. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Não basta, à pessoa jurídica, alegar, sem prova, insuficiência de recursos para obter os benefícios da gratuidade de justiça. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Questão infraconstitucional. Matéria fática. Agravo regimental improvido. Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, nem tampouco que dependa de reexame de provas (RE nº 556.515-ED/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 29/08/08).
    Ademais, não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 
    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE nº 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 
    Rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente